Tribunal: TCU
Processo: 011.020/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Agrotec Tecnologia em Agronegócio Ltda (06.987.725/0001-00) e Rurallog Logística e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda (09.544.004/0001-05) em face do Acórdão 588/2022-TCU-Plenário de minha relatoria, que conheceu de pedido de reexame interposto pelas embargantes e negou-lhes provimento, mantendo inalterado o Acórdão 160/2020-TCU-Plenário, relator Min. Marcos Bemquerer Costa, que por seu turno conheceu da representação, considerou-a procedente, e aplicou às embargante a sanção de inidoneidade da licitante para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 2 (dois) anos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Agrotec Tecnologia em Agronegócio Ltda (06.987.725/0001-00) e Rurallog Logística e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda (09.544.004/0001-05) em face do Acórdão 588/2022-TCU-Plenário de minha relatoria, que conheceu de pedido de reexame interposto pelas embargantes e negou-lhes provimento, mantendo inalterado o Acórdão 160/2020-TCU-Plenário , relator Min. Marcos Bemquerer Costa, que por seu turno conheceu da representação, considerou-a procedente, e aplicou às embargante a sanção de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 2 (dois) anos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los: 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".